Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-40.2022.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000018-40.2022.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VILMAR OPOLSKI - CPF: 476.473.889-91 (EMBARGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (EMBARGANTE), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por José Humberto Damasceno contra acórdão que deu provimento à apelação de Wilmar Opolski, julgando improcedente ação de reintegração de posse sobre imóvel rural, com remessa da controvérsia remanescente ao juízo do inventário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há obscuridade quanto à cessão parcial de direitos e manutenção da posse remanescente; (ii) saber se há contradição na valoração dos documentos acostados pelas partes; (iii) saber se a remessa ao juízo do inventário é compatível com o reconhecimento da posse baseada em contrato de arrendamento expirado; (iv) saber se houve omissão quanto aos limites dos poderes do inventariante.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos probatórios, inclusive quanto ao depoimento de testemunhas, à suficiência documental e à função da escritura pública em contraste com o contrato de arrendamento.

4.

A remessa ao juízo do inventário decorre da necessidade de deliberação sobre o acervo hereditário, sem afastar a eficácia possessória do contrato firmado com o inventariante.

5.

A alegada omissão sobre os poderes do inventariante não se sustenta, pois a decisão limitou-se à análise da posse de boa-fé, sem reconhecer poderes absolutos ao inventariante.

6.

Os embargos, em realidade, visam rediscutir o mérito do julgado, extrapolando os limites do art. 1.022 do CPC, e evidenciam intuito protelatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A rediscussão do mérito da decisão não é admissível em sede de Embargos de Declaração.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por JOSÉ HUMBERTO DAMASCENO, contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por Wilmar Opolski.

O Embargante defende omissões, contradições e obscuridades do acordão.

Primeiramente aduz que o depoimento de Gilmar Lima Damasceno poderia corroborar a alegação de posse do Embargante desde 1.986, além de esclarecer a questão da cessão parcial de direitos e os limites da área cedida ao falecido Herivelto Lima Damascena.

Seguindo, alega contradição “
ao desvalorizar a escritura pública apresentada pelo Embargante sob o fundamento de que "não individualiza com clareza a área em disputa", enquanto, paradoxalmente, confere valor probante ao contrato de arrendamento firmado entre o Embargado e o inventariante, que apresenta descrição igualmente genérica da área como "Fazenda Malboro, lote 91, com aproximadamente 150 hectares”.

Ainda aponta contradição quanto reconheço a validade do contrato de arrendamento para fins possessórios, afastando o esbulho, contudo, determinar a remessa da controvérsia ao juízo do inventário. Afirma: “se a continuidade da posse depende de deliberação do juízo inventariante, não se pode afirmar que o contrato era suficiente para legitimar a posse e afastar o esbulho”.

Quanto à obscuridade, aponta que o argumento de que se cessão foi apenas parcial, o autor poderia legitimamente manter posse sobre a área remanescente.

Seguindo, aduz que o acordão determina a posse provisória do apelante, até deliberação do juízo do inventário; todavia, não fundamenta, já que houve a expiração do contrato.

Já a omissão seria quanto aos limites dos poderes do inventariante.

Almeja o provimento do Embargos, sanando-se os vícios apontados, com efeitos modificativos.

Prequestiona a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos por JOSÉ HUMBERTO DAMASCENO contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por Wilmar Opolski.

A ementa do acordão impugnado é a seguinte:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL CELEBRADO COM INVENTARIANTE. BOA-FÉ POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. SENTENÇA REFORMADA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO PARA DECIDIR SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. RECURSO PROVIDO, COM RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO SUPERVENIENTE.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse proposta por José Humberto Damascena, determinando a retomada do imóvel rural denominado Sítio Estância J7, situado no Assentamento PA Tira Sentido, Lote 91, Município de Alto Paraguai/MT, com revogação da posse de Vilmar Opolski.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a verificação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC para a reintegração de posse, especialmente:

(i) saber se o autor comprovou exercício anterior da posse;

(ii) saber se houve esbulho praticado pelo réu;

(iii) saber se a data e a perda da posse foram devidamente demonstradas;

(iv) saber se a posse exercida pelo réu é legítima, à luz do contrato de arrendamento celebrado com inventariante.

III. Razões de decidir

3. Os documentos apresentados pelo autor não comprovaram a posse direta, contínua e pacífica, sendo precária a individualização da área e insuficientes os indícios de exercício efetivo da posse.

4. O contrato de arrendamento firmado entre o apelante e o inventariante do espólio de Herivelto Damascena, embora não tenha anuência dos demais herdeiros ou autorização judicial, conferia aparência de legitimidade à posse, não se constatando má-fé por parte do arrendatário.

5. A jurisprudência do STJ admite a validade da posse em contratos celebrados por coproprietário ou inventariante, desde que não haja resistência dos demais e inexista dolo ou clandestinidade.

6. A ausência de esbulho e a posse mansa e pública do apelante afastam o direito possessório invocado pelo autor.

7. O contrato de arrendamento, embora expirado, demanda deliberação pelo juízo do inventário, competente para decidir sobre a continuidade da posse e futura destinação do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de reintegração de posse. Revogada a liminar anteriormente concedida. Determinada a remessa da controvérsia residual ao juízo do inventário competente.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de autorização judicial e de anuência dos herdeiros não invalida, por si só, a posse exercida de boa-fé pelo arrendatário que firma contrato com inventariante do espólio."

"2. Para a procedência da ação possessória, exige-se a demonstração robusta da posse anterior, do esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC."

"3. O juízo do inventário é o competente para deliberar sobre a continuidade da posse de imóvel indiviso pertencente ao espólio."

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses legais encontra-se configurada.

A alegação de que o depoimento de Gilmar Lima Damascena não foi considerado encontra resposta clara e direta no voto condutor, que assim fundamentou:

“Em audiência de instrução, foram ouvidas três testemunhas do réu, devidamente compromissadas, que confirmaram a posse de Herivelto e seus sucessores sobre o imóvel, em contraposição à oitiva de um único informante, irmão do autor. A prova oral, nesse ponto, é convergente com os documentos apresentados pela defesa.”

Ora, trata-se de avaliação da força probante dos testemunhos, e não de omissão. O Tribunal reconheceu expressamente a existência da prova oral invocada e justificou, com base na análise do conjunto probatório, o porquê de sua menor relevância, à luz do princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC).

Também não há contradição entre o reconhecimento da validade possessória do contrato de arrendamento firmado com o inventariante e a análise da escritura pública apresentada pelo embargante. O julgado examinou a suficiência e a clareza de cada documento dentro de sua finalidade específica: a escritura foi desvalorizada pela inadequação para fins possessórios, dada a imprecisão dos limites; já o contrato de arrendamento, embora genérico, se revelou suficiente para legitimar a posse exercida de forma pública, contínua e sem resistência aparente dos demais herdeiros.

No que tange à remessa da controvérsia ao juízo do inventário, tampouco se verifica vício. Como já assentado no acórdão, a questão da continuidade da posse e eventual renovação contratual é superveniente, devendo ser analisada pelo juízo competente para deliberar sobre o acervo hereditário, conforme o disposto no artigo 612 do CPC. Tal remessa não invalida o reconhecimento da posse exercida sob contrato regular à época de sua celebração.

Ademais, a concessão da posse provisória ao apelante também foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a estabilidade possessória até ulterior deliberação do juízo sucessório. Não se pode retirar de imediato o ocupante de boa-fé, cuja posse se deu com base em título juridicamente relevante, sob pena de vulnerar os princípios da segurança jurídica e da continuidade da função social da posse.

Quanto à suposta omissão sobre os limites dos poderes do inventariante, essa tese sequer constitui ponto controvertido nos autos. O julgado não reconheceu a validade absoluta do contrato sob a ótica do juízo sucessório, mas apenas analisou seus efeitos no plano possessório, sob o enfoque da boa-fé e da aparência de legitimidade, conforme sedimentado na jurisprudência pátria.

Importante frisar que o Superior Tribunal de Justiça já afirmou, de modo reiterado, que a ausência de anuência de todos os coproprietários ou herdeiros não invalida, por si só, o contrato de posse firmado por um deles, notadamente quando não demonstrada a má-fé do terceiro contratante.

Portanto, todos os pontos invocados nos embargos foram enfrentados de forma clara, lógica e fundamentada no acórdão embargado. O recurso, na verdade, busca rediscutir fundamentos de mérito já decididos, o que exorbita os estreitos limites da via integrativa e afronta o princípio da lealdade processual.

Diante disso, reconhece-se o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, já que o embargante, sob o pretexto de vícios inexistentes, intenta protelar os efeitos de decisão que lhe é desfavorável, atitude que deve ser rechaçada pelo Poder Judiciário como forma de preservar a seriedade da atividade jurisdicional.

Com respaldo no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, impõe-se a aplicação de multa por abuso do direito de recorrer, fixada em 0,5% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada.

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025